Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por STEPHAN DUALIBI YOUNES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 1035550-69.2019.8.11.0041, manejada pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e JOSÉ CHARBEL MALOUF, determinou a baixa da penhora sobre o imóvel registrado na matrícula de no 105.479 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.
Para tanto, o agravante narra que, após proceder com a penhora de dois imóveis que seriam dos agravados, os próprios executados apresentaram prova documental nos autos informando que não seriam os proprietários dos referidos bens.
Alega que apenas o atual proprietário do imóvel registrado sob a matrícula de no 105.478 foi quem ingressou nos autos reafirmando a aquisição do bem penhorado, porém, não houve qualquer manifestação do suposto proprietário do imóvel registrado na matrícula de no 105.479.
Assevera que o Juízo de origem agiu de forma temerária ao desconstituir a penhora sobre bem de terceiro, que sequer ingressou nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em cognição sumária, não há argumento suficiente que indique o direito alegado pela recorrente, mormente quando evidenciada a violação do direito de terceiro estranho à lide, comprovadamente demostrado nos autos, no id no 33507890 (contrato de compra e venda).
Mais precisamente, infere-se do referido documento, que o então devedor, no de 2007, procedeu com a venda do bem que havia sido penhorado nos autos, o que, por motivos óbvios, impôs a baixa do gravame ante a flagrante incursão sobre bem alheio.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.